Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO ANTECIPADO – REALOCAÇÃO COM ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Cia Aérea, que se insurge contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, em razão de antecipação do vôo de retorno.
2. A alteração do horário do voo da parte autora, que antecipou a viagem em cinco horas, sem comunicação prévia, acarretando o término abrupto em sua programação, e bem assim alteração do itinerário com acréscimo de uma escala em São Paulo/SP, ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento, configurando efetivo abalo moral, passível de reparação.
2. O remanejo dos voos contratados pela demandante é inequívoco, tendo decorrido, consoante informado pela parte ré, em decorrência da reestruturação da malha aérea, alguns voos precisaram ser alterados, atrasados, antecipados e até cancelados em virtude de intenso tráfego aéreo, que impediu o correto procedimento de liberação de decolagens.
3. Resta claro que todo o ocorrido deu-se por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial caso fortuito e/ou força maior.
4. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade
5. Dito isso, se, por um lado, verifica-se que a sentença não merece reparos no tópico em que reconheceu a responsabilidade da ré no caso concreto, por outro, entendo assistir parcial razão à demandada no tocante ao pedido de reparação a título de dano moral. O quantum fixado na origem em R$ 5.000,00 comporta redução para R$ 2.000,00, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, considerando que não houve atraso na chegada a Brasília.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença a fim de reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
7. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.